Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1008088-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 126849183) interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 122567964) que negou seguimento ao recurso extraordinário de id 112477455, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral.
Recurso tempestivo (id 126859152).
As contrarrazões foram apresentadas (id 132355161 e 132486665).
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
Por sua vez, o artigo 1.030, § 2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao Tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos (id 122567964), o recurso extraordinário teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660/STF).
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042, e do § 2o do artigo 1.030, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Ressalte-se, neste ponto, que não há falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante jurisprudência do STF. Confira-se:
“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do Art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no Art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).
Impende salientar ainda que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, consoante jurisprudência do próprio STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2o). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE – POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 26219 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça